Tribunal: STF
Processo: RHC 241386
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 869.895/SC, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, o fato do ora agravante ter cometido o delito enquanto ainda cumpria pena no regime aberto pela prática de crime anterior permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da sua conduta e menosprezo às decisões judiciais, o que enseja resposta penal superior.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 48).



    Neste recurso ordinário, a defesa argumenta, em síntese, que:



    [...] o fato de o paciente ter cometido o crime durante a execução da pena não permite a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. Por duas razões distintas.



    Em primeiro, porque fere o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5.º, XXXIX), na medida em que a circunstância fática invocada não se adéqua ao conteúdo normativo da circunstância judicial da culpabilidade do agente. Em outros termos, o fato de o crime ter sido praticado enquanto “cumpria pena no regime aberto” não se subsome à culpabilidade enquanto vetor de aplicação da pena-base (CP, art. 59, caput).



    Em segundo, porque é um argumento genérico, dando a entender que qualquer delito praticado “cumpria pena no regime aberto” deve ter sua circunstância judicial da culpabilidade negativada, sem se ater a peculiaridades de cada caso concreto, o que viola o dever judicial de fundamentação (CRFB/88, art. 93, IX).



    Afirmar que o fato de o delito ter sido praticado enquanto o paciente cumpria pena no regime aberto, efetivamente, torna mais reprovável a culpabilidade do agente” constitui um argumento tautológico, o que, por lei, é considerado uma ausência de fundamentação (CPC/15, art. 489, § 1.º, I). Falta uma parte essencial da fundamentação: não explica por que aquele que se encontra em cumprimento do regime aberto merece maior censura penal.



    O fundamento invocado ainda viola a proibição de bis in idem, porque o fato de o paciente ter praticado o crime “durante a execução da pena” já é sancionado no processo de execução da pena que estava cumprindo, como por exemplo, com a regressão de regime, a perda dos dias remidos, a revogação e a não obtenção de novo benefício (LEP, arts. 118, I, 125, 127, I e 145). (doc. 58, pp. 3-4).



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para afastar a circunstância negativa da culpabilidade” (doc. 58, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] IV - Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    No caso, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos quanto à fixação da pena-base imposta ao recorrente:



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação:



    “O Ministério Público pretende a valoração negativa da culpabilidade do acusado Carlos Eduardo, pois, segundo aduz, a prática do delito durante cumprimento de pena enseja maior grau de reprovabilidade da conduta em virtude do desprezo demonstrado à aplicação da lei penal. Com razão, antecipa-se. A circunstância judicial atinente à culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta praticada, vale dizer, o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento externado pelo agente.



    [...] No caso vertente, conforme se depreende da certidão cartorária juntada aos autos do inquérito policial (Evento 4, Certidão 3, dos autos n. 5009621-70.2023.8.24.0038), o acusado Carlos Eduardo encontrava-se cumprindo sanção corporal em regime aberto pela prática, também, de crime de roubo. Tal circunstância, efetivamente, revela uma maior reprovabilidade da conduta, na medida em que o apelado Carlos Eduardo cometeu novo delito justamente no momento em que deveria estar buscando a ressocialização, tendo, todavia, demonstrado desprezo aos objetivos relacionados com a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza 'o fato de o paciente haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância que este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea para motivar o incremento punitivo' (STJ, HC 458.799, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.18).



    [...] Dessarte, porque a prática de crime durante o resgate de reprimenda constitui fator indicador de maior censurabilidade, de rigor a valoração desfavorável da culpabilidade do acusado Carlos Eduardo.” (e-STJ, fls. 728-729)



    Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, o fato do ora agravante ter cometido o delito enquanto ainda cumpria pena no regime aberto pela prática de crime anterior permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da sua conduta e menosprezo às decisões judiciais, o que enseja resposta penal superior.



    Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo (doc. 49).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    No caso concreto, entendo que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, que levou em consideração justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir do fato de o crime ter ocorrido enquanto ele cumpria pena em regime aberto por delito da mesma espécie (doc. 11, p. 7). A propósito, vejam-se os seguintes julgados do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF).



    2. O habeas corpus não se presta para a rediscussão do material probatório da ação penal, notadamente se da leitura da sentença e do acórdão confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas judicialmente produzidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo.



    3. No julgamento do HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação no sentido de que a apreensão da arma de fogo não é indispensável à incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    4. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao conceito mais amplo de culpabilidade objetiva e, mediatamente, ao modus operandi empregado pelo agente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 123.110 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2014).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo, sequestro/cárcere privado e formação de quadrilha. Pena-base. Consideração na fixação das penas das circunstâncias em que cometidas as infrações. Elementos validamente considerados. Exasperação decorrente da qualificação do roubo realizada com base em motivação concreta e fundamentada. Recurso não provido.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    2. A consideração das circunstâncias judiciais já foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a redução da pena-base imposta ao recorrente pela infração do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 65, III, d, e 70, todos do CP, corrigindo em favor do paciente a exasperação proposta pelas instâncias anteriores.



    3. O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.



    4. Tal foi o que ocorreu relativamente à eleição do grau de exasperação da pena, tendo em vista a incidência da causa especial de aumento prevista no § 2º do art. 157 do CP, uma vez que se considerou a maior gravidade do delito, assim como os elementos concretos da causa, em especial a maior periculosidade demostrada pelo agente.



    5. O Superior Tribunal de Justiça não estava jungido à compensação igualitária da agravante específica decorrente do emprego de arma com a atenuante genérica da confissão espontânea, cuja consideração se dá em fases distintas da fixação da reprimenda.



    6. Recurso não provido (RHC 117.037/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/11/2013).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Roubo circunstanciado e corrupção de menor. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime e culpabilidade. Fundamentação concreta e idônea. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 239.432 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2016).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este recuso constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão recorrido para dosar a reprimenda do recorrente.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão — num intervalo que varia de 4 a 10 anos — encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator